Tribunal: TJSP
Processo: 1017508-63.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de dívida cumulada com indenização. Empréstimos consignados. Alegação de falsidade das assinaturas apostas nos contratos. Artigo 429, inciso II, do CPC, o ônus da prova, quando há contestação de assinatura, é da parte que produziu o documento. Réu não teve interesse em realizar a perícia grafotécnica. Alegação do autor de falsidade da assinatura acolhida. Dano

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de dívida cumulada com indenização. Empréstimos consignados. Alegação de falsidade das assinaturas apostas nos contratos. Artigo 429, inciso II, do CPC, o ônus da prova, quando há contestação de assinatura, é da parte que produziu o documento. Réu não teve interesse em realizar a perícia grafotécnica. Alegação do autor de falsidade da assinatura acolhida. Dano moral reconhecido. Valor indenizatório majorado. Recurso do réu desprovido e provido em parte o apelo da autora.